Tribunal: TJDFT
Processo: 0769359-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$2.000,00). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
1.2. A recorrida firmou contrato de refinanciamento com o banco para quitação de débito anterior, porém, por erro operacional, uma parcela do contrato original não foi incluída no refinanciamento, gerando inadimplência e negativação indevida do nome da autora.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro na quitação de todas as parcelas no contrato de refinanciamento autoriza a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; e (ii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3.1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
3.2. Verificada falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira, ao proceder ao refinanciamento, deixou de incluir a parcela no 9 do contrato original, fato que gerou inadimplência e a indevida inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, sem prévia comunicação e sem observância das cautelas necessárias.
3.3. A falha operacional configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não sendo causa excludente de responsabilidade da instituição financeira.
3.4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de erro do fornecedor, atinge a honra objetiva do consumidor, caracterizando dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico, por se tratar de dano in re ipsa.
3.5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço bancário que resulta na inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não sendo afastada por erro operacional interno ocorrido durante a formalização de contrato de refinanciamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 8o, 14, 20; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412947/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.434.786/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.419.546/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.03.2020.